Tribunal: TJES
Processo: 5008994-66.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008994-66.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIANA BARBOSA GUILHERMINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008994-66.2025.8.08.0030

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO: CLAUDIANA BARBOSA GUILHERMINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE EXAME PARA PACIENTE ONCOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por consumidora, paciente oncológica diagnosticada com adenocarcinoma, em face de operadora de plano de saúde, em razão de falha e demora injustificada (superior a 30 dias) na disponibilização e agendamento de exame de colonoscopia. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar de liberação do procedimento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A requerida interpôs recurso inominado alegando que a demora ocorreu exclusivamente por problemas operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora de mais de 30 dias no agendamento do exame para paciente em tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral e, em caso positivo, se o montante indenizatório fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela operadora, que descumpriu expressamente o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a garantia do atendimento.

A recusa ou a demora injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva. O atraso deliberado assumiu contornos de maior gravidade em virtude do estado de saúde periclitante da autora (paciente oncológica), o que ultrapassa o mero dissabor e configura verdadeiro abalo moral indenizável.

O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando exorbitante nem irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido, em consonância com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A demora injustificada, superior ao prazo previsto em Resolução da ANS, para o agendamento de exame essencial ao tratamento de paciente oncológico configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, dada a gravidade e urgência inerentes à doença."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);

Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
CLAUDIANA BARBOSA GUILHERMINO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) RATIFICAR a liminar de ID 72485807”
.

Em sede recursal (ID 18341565), a requerida menciona que liberou o exame de colonoscopia, contudo, a demora na marcação ocorreu por problemas operacionais.

A autora apresentou contrarrazões no ID 18341570.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que a autora é usuária do plano de saúde ofertado pela requerida, carteirinha nº 1222276-3 (ID 18341252), sendo diagnosticada com Adenocarcinoma Tubular Grau II Histológico, Ulcerado, Medindo 3,3cm e infiltrando até tecido adiposo peri-cólico (ID 18341253).

Estando em tratamento a autora teve um sangramento em maio de 2025, sendo que a médica que a acompanha solicitou nova colonoscopia (ID 18341256), devidamente autorizada em 02/06/2025 (ID 18341257), contudo, o Hospital LMC não tinha datas disponíveis para realização do exame (ID 18341258) e a Clínica In Med não estava mais realizando procedimentos pela SAMP (ID 18341259).

Apenas em 02/07/2025 a autora recebeu um retorno da recorrente informando que seu exame foi agendado para o dia 18/09/2025, no Hospital São Bernardo de Linhares, ID 18341261, descumprindo o prazo de 10 dias úteis previsto na RN nº 566/2022 da ANS.

Considerando a falha na prestação dos serviços pela ré, o que está devidamente demonstrado pela demora deliberada no agendamento do exame de colonoscopia da autora, agravado ainda por sua condição de paciente oncológica, pertinente a manutenção da r. decisão de ID 18341282 que determinou a liberação do procedimento em 05 dias.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a recusa/demora injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva e viola os direitos do consumidor à saúde e à vida, caracterizando dano moral passível de indenização, especialmente em casos envolvendo procedimentos médicos de relevância para a integridade física do paciente,
in casu
, paciente oncológico.

Não se trata, o caso, de dano hipotético ou in re ipsa, mas de verdadeiro abalo moral, considerando a demora exagerada e o periclitante estado de saúde da autora, que não poderia aguardar por tanto tempo a realização do procedimento, sob pena de prejudicar sua saúde futura.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)